Tribunal: STJ
Processo: 0000492-85.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154825 - RJ (2024/0240542-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE ESPINDOLA DE PAIVA
AGRAVANTE
: ELIANE DE ALMEIDA GONCALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIETE BOTELHO CARDOSO
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA DE BARROS
AGRAVANTE
: ELIANE SOUSA CAMPOS DOS REIS
AGRAVANTE
: ELIANE CARVALHO GOMES
AGRAVANTE
: ELIANE DE SOUZA DUARTE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE FERNANDES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ELIANE SEVERINO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIAS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE TÍTULO COLETIVO. VALORES PAGOS
EM
DUPLICIDADE.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
E
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes à
(im)possibilidade de compensação e à (in)ocorrência de prescrição no
julgamento dos embargos de declaração na apelação cível, embora
contrariamente aos interesses da parte. Portanto, inexiste omissão, razão pela
qual não ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pelas Recorrentes – no sentido de ser incabível a compensação do
crédito, por não estarem preenchidos os seus requisitos legais – somente
poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o título executivo judicial formado em ação coletiva, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51724030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: faab097f-6122-43d6-8769-6bb8a707cc42

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: faab097f-6122-43d6-8769-6bb8a707cc42

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154825 - RJ (2024/0240542-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE ESPINDOLA DE PAIVA
AGRAVANTE
: ELIANE DE ALMEIDA GONCALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIETE BOTELHO CARDOSO
AGRAVANTE
: ELIANE MARIA DE BARROS
AGRAVANTE
: ELIANE SOUSA CAMPOS DOS REIS
AGRAVANTE
: ELIANE CARVALHO GOMES
AGRAVANTE
: ELIANE DE SOUZA DUARTE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIANE FERNANDES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ELIANE SEVERINO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIAS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE TÍTULO COLETIVO. VALORES
PAGOS EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes
à (im)possibilidade de compensação e à (in)ocorrência de prescrição no
julgamento dos embargos de declaração na apelação cível, embora
contrariamente aos interesses da parte. Portanto, inexiste omissão, razão pela
qual não ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pelas Recorrentes – no sentido de ser incabível a
compensação do crédito, por não estarem preenchidos os seus requisitos
legais – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar o título executivo judicial formado em ação
coletiva, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

Trata-se de agravo interno interposto por ELIANE CARVALHO GOMES e
OUTRAS contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido
parcialmente do seu recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls.
3814-3818).
Reafirma a parte agravante as razões do seu apelo nobre (fl. 3824):

[...]
, por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
primeiro
Processo Civil, eis que não apreciados argumentos essenciais à resolução da
controvérsia, a despeito da persistência da parte exequente pela via dos aclaratórios;
, por violação aos arts. 368 e 369 do Código Civil, uma vez que reconhecida
segundo
suposta compensação a despeito da ausência de reciprocidade de débitos e créditos
dotados de certeza, liquidez e exigibilidade entre as partes da execução;
, por
terceiro
violação ao art. 1o do Decreto 20.910/1932 e ao art. 190 do Código Civil, eis que
somente poderiam ser compensáveis valores não atingidos pela prescrição.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 3856).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, execução individual em face da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, na qual requereram o pagamento das diferenças resultantes da retroativa
incorporação, à tabela remuneratória vigente em 1o de janeiro de 1993, do reajuste no
percentual de 28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta e seis centésimos por cento),
decorrente do título formado no Processo n. 0006396-63.1996.4.02.5101, cuja ação
tramita pelo Juízo da 3a Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual extinguiu o cumprimento
de sentença.
Mantida essa decisão em apelação, os Exequentes opuseram embargos,
suscitando as seguintes omissões no julgado (fl. 3714):

(i) omissão no tocante aos requisitos da compensação fixados nos arts. 368
e 369 do Código Civil, segundo os quais somente se compensam obrigações
recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas;
(ii) omissão no tocante à decadência e à prescrição do suposto contracrédito
da executada, eis que, caso admitida a compensação, somente podem ser apurados
os supostos créditos da Universidade não atingidos pela decadência ou pela
prescrição, a teor do art. 54 da Lei 9.784, de 1999, do art. 1o do Decreto 20.910, de
1932, e do art. 190 do Código Civil.

A Corte
, ao rejeitar os declaratórios, consignou a seguinte
a quo
fundamentação,
(fl. 3737; grifos diversos):
in verbis

O fato é que o voto condutor discutiu os temas necessários ao deslinde da
controvérsia. O reajuste de 28,86% tem natureza de índice geral de revisão, pois
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

provocou a revisão dos vencimentos de todo o funcionalismo público e não se
restringiu à correção de distorções de determinada categoria ou carreira. Nesse
sentido, o citado reajustamento é devido até a entrada em vigor da legislação que
reorganiza ou reestrutura as respectivas carreiras dos servidores envolvidos e lhes
concede outro aumento, nos termos do artigo 2o, § 3o, da MP no 1.704/1998 e suas
reedições.
E por isso a sentença corretamente reconheceu pagamento administrativo
direto e a mesmo título e não se trata de incidência de matéria nova. Se o valor foi
pago, não pode ser exigido e pago de novo.
E não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a ideia
. Isso jamais
de decadência administrativa, prescrição ou de ofensa à coisa julgada
foi dito ou insinuado no título coletivo que se pretende executar. Ao contrário, o que
se alega é que a própria coisa julgada já está cumprida administrativamente. A
compensação é imperativo de legalidade e de decência.
Muito menos há que se falar em impossibilidade de compensação em razão
de os valores possuírem natureza alimentar ou terem sido recebidos de boa-fé. A
compensação de quantias recebidas diretamente a título de 28,86% após a MP no
1.704/1998, inclusive por meio de desconto efetuado em folha de pagamento, é ato
vinculado, e o dever de reconhecer a satisfação do crédito decorre de imposição
legal, e da própria ideia da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do
CC).

Como se percebe, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais. Assim, o que se denota é mero inconformismo
da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.044.805
18/12/2023
20/12/2023
/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
29/5/2023
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
1/6/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722
13/3/2023
16/3/2023
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
.
6/10/2022
Outrossim, diante da fundamentação acima transcrita, conclui-se que as
alegações das partes agravantes – no sentido de ser incabível a compensação do crédito,
porquanto somente se compensam obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas
e vencidas, e de que ocorreu a prescrição – somente poderiam ser acolhidas se
reexaminada matéria fático-probatório. Contudo, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o título executivo judicial formado
em ação coletiva, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
28,86%. EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

E 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou cumprimento individual de sentença
coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ), em que se reconheceu o direito de seus
substituídos ao pagamento, para os servidores relacionados nas listas anexadas e
ratificadas na inicial, das diferenças de remuneração e proventos resultantes da
retroativa incorporação do reajuste de 28,86%. A UFRJ apresentou impugnação em
que defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Após decisão que
rejeitou a impugnação da UFRJ o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
REGIÃO reconheceu, de ofício, a inexistência de valores a executar com relação ao
título judicial formado na ação coletiva, extinguindo a execução individual, com
base no Artigo 485, inciso I, CPC/2015, ficando prejudicada a análise de mérito dos
recursos interpostos.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, não
assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a
sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação
necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz
de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos
embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação
jurisdicional contrária aos seus interesses.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas
de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação
da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na
fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
IV - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte
Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente
fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e
rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido: AgInt no AREsp
n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de
15/12/2022
19/12/2022
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
V - No que diz respeito à suposta violação dos arts. 9o, 10, 141, 492, 509, §
2o e 933, todos do CPC/2015 e arts. 368 e 369, do Código Civil, o recurso especial
tampouco comporta conhecimento. A análise do acórdão recorrido revela que as
matérias insculpidas nos dispositivos legais federais reputados malferidos não foram
abordadas em nenhum momento pelo Tribunal de origem, sequer implicitamente,
não obstante a oposição de embargos declaratórios objetivando sanear eventuais
vícios existentes na referida decisão.
VI - O conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento
das matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente violados, ou
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

seja, exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por
parte do Tribunal de origem, ainda que no julgamento de embargos declaratórios, o
que não ocorreu no caso em tela.
VII - Ausente o prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice ao conhecimento recursal
constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é in verbis:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" VIII - Conforme
entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente,
que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Fra ncisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
IX - Ademais, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto a compensação teria necessariamente que passar pela
revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo
não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias.
X - Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento
diverso,
, demandaria revolvimento fático probatório inviável em sede de
in casu
Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.170.312/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA
INDEVIDA
E
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição,
resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança
indevida gerou danos morais indenizáveis.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. COBERTURA FLORÍSTICA. ACORDO PRÉVIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
CRITÉRIOS UTILIZADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal a quo manifestou-se de maneira fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões
do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede, no ponto, a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. No caso concreto, a instância de origem resolveu o impasse acerca dos
valores da indenização com base em laudo pericial, afirmando o magistrado que os
critérios utilizados foram ponderados no que diz respeito a valores da terra,
cobertura florística e área efetivamente atingida, sendo os valores justos e
plausíveis, de acordo com a análise do contexto processual. Assim, o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, no âmbito do recurso especial, é inviável ante
o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.836.689/RO, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
11/4/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51299925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:38
Código de Controle do Documento: f158133c-8abf-4e2f-a7bf-9be0f337e266

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.825 / RJ
Número Registro: 2024/0240542-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004928520214025101 4928520214025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIANE ESPINDOLA DE PAIVA
RECORRENTE : ELIANE DE ALMEIDA GONCALVES RIBEIRO
RECORRENTE : ELIETE BOTELHO CARDOSO
RECORRENTE : ELIANE MARIA DE BARROS
RECORRENTE : ELIANE SOUSA CAMPOS DOS REIS
RECORRENTE : ELIANE CARVALHO GOMES
RECORRENTE : ELIANE DE SOUZA DUARTE DOS SANTOS
RECORRENTE : ELIANE FERNANDES DE FREITAS
RECORRENTE : ELIANE SEVERINO PACHECO DA SILVA
RECORRENTE : ELIAS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
Documento eletrônico VDA51652668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: b5d163e0-2fe7-4a1c-8c47-568a033858c2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE ESPINDOLA DE PAIVA
AGRAVANTE : ELIANE DE ALMEIDA GONCALVES RIBEIRO
AGRAVANTE : ELIETE BOTELHO CARDOSO
AGRAVANTE : ELIANE MARIA DE BARROS
AGRAVANTE : ELIANE SOUSA CAMPOS DOS REIS
AGRAVANTE : ELIANE CARVALHO GOMES
AGRAVANTE : ELIANE DE SOUZA DUARTE DOS SANTOS
AGRAVANTE : ELIANE FERNANDES DE FREITAS
AGRAVANTE : ELIANE SEVERINO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE : ELIAS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: b5d163e0-2fe7-4a1c-8c47-568a033858c2